Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723161-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: FELIX ALVES CORREA AGRAVANTE: NARCISIA SILVA CORREIA AGRAVADO: CONSTRUTORA DHARMA S.A., FARIA REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TERRA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE FELIX ALVES CORREA e NARCISIA SILVA CORREIA contra a decisão que indeferiu o processamento dos pedidos indenizatórios formulados nos autos da ação de dissolução de sociedade empresária ajuizada em desfavor de CONSTRUTORA DHARMA S.A., FARIA REIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TERRA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A parte agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça, sem exibir documentos pessoais comprobatórios de sua hipossuficiência financeira. Devidamente intimada para comprovar a necessidade da gratuidade da justiça, a parte agravante juntou apenas extratos bancários de fevereiro a abril de 2024. É o sucinto relatório. Decido. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). No caso em tela, os extratos bancários juntados aos autos não apresentam associação direta com os argumentos da parte agravante e não se encontram atualizados, pois se referem a período anterior a dois meses. Portanto, a parte agravante não logrou demonstrar, de forma clara e objetiva, sua incapacidade para arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte agravante. Em consequência, fixo o prazo de 5 dias para que apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator